Tribunal: STF
Processo: ARE 1344422
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS A MAIOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. A QUESTÃO DISCUTIDA NOS AUTOS GUARDA IDENTIDADE COM O TEMA 1.098. INAPLICABILIDADE DA TESE ADOTADA NO RE 574.706-ED. MODULAÇÃO DE EFEITOS REALIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 279/STF.



    1.  É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes.



    2.  A controvérsia acerca da sistemática de compensação de tributos constitui matéria infraconstitucional, não podendo ser apreciada em recurso extraordinário. Precedentes.



    3.  A pretensa aplicação da tese adotada no RE 574.706-ED à hipótese dos autos também não comporta acolhimento, porquanto o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o referido paradigma, não considerou os recolhimentos efetuados mediante o regime de substituição tributária progressiva do ICMS.



    4. No caso em exame, a parte recorrente buscou nas instâncias de origem a exclusão do ICMS, em regime de substituição tributária, da base de cálculo do PIS/COFINS, matéria que guarda identidade com a questão analisada no RE 1.258.842, Rel. Min. Presidente. (Tema 1.098)



    5. A questão sobre eventual desacerto na modulação realizada pelo tribunal de origem mostra-se insuscetível de ser apreciada por esta Corte. Precedentes.



    6.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão da sucumbência recíproca na origem.



    7. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.